Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. PREJUÍZO À SUA SUBSISTÊNCIA E A DE SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. REGRA LEGAL. EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS.
1. Se demonstrado que a penhora da remuneração do devedor prejudicaria a sua subsistência, não há como se invocar a moderna jurisprudência do STJ, que vem mitigando, em casos excepcionais, a norma constante do art. 833, inciso IV, do CPC e admitindo a referida penhora, na folha de pagamento, mesmo em se tratando de verbas não alimentares.
2. Recurso conhecido e não provido.